Tribunal: STF
Processo: Rcl 55316
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por José Pinheiro Filho para garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante 11 pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG.



    Após examinar os autos, determinei a intimação do reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emendasse a petição inicial, apresentando a decisão impugnada (documento eletrônico 8). 



    Verifico, entretanto, que o reclamante não se manifestou, de maneira que a petição inicial deve ser indeferida, nos termos do parágrafo único do art. 321 do Código de Processo Civil – CPC, que assim dispõe:



     



    “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado . 



    Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.” 



    Nessa linha, menciono o seguinte precedente:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ADI 3.772. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS COM BASE NO ART. 321 DO CPC/2015. ATIVIDADES DE MAGISTÉRIO NÃO SE RESUMEM À SALA DE AULA. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PODEM SER RECONHECIDAS COMO DE MAGISTÉRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O descumprimento da diligência prevista no art. 321, caput, do CPC/2015 conduz ao indeferimento da petição inicial conforme leitura do parágrafo único do mencionado dispositivo. 



    2. As atividades de magistério, como ressaltado na ADI 3.772, não se resumem à sala de aula. Certas atividades administrativas podem ser reconhecidas como de magistério. 



    3. Agravo interno desprovido.” (Rcl 24.165 AgR/DF, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma; grifei).



    Isso posto, indefiro a petição inicial e, em consequência, julgo extinta a reclamação, sem exame do mérito (arts. 321, parágrafo único; e 485, I, CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator